Tribunal: TJDFT
Processo: 0730632-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730632-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DA DECIMA SEXTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia em face do d. Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para processamento da Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança e Exibição de Documentos, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por Pedro Araújo Júnior em desfavor de Jorge Edson de Souza Ferreira, Associação do Condomínio Residencial JK Ville e Rosa Aparecida Lima Benedito. Recebo o conflito. Designo o d. Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 955 do CPC/15). Oficie-se, solicitando ao d. Juízo suscitado que preste informações no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator